Tribunal: STF
Processo: Rcl 39219
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010139-07.2020.5.03.0000.
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o que determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a concessão de medida liminar para a suspensão do processo em referência, até o julgamento final do Tema 1.046 por esta Corte.
    Em 31 de março de 2020, dispensei o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, e apreciei, de imediato, o mérito desta reclamação, negando-lhe seguimento (eDOC 25).
    No entanto, a parte reclamante opôs embargos de declaração sustentando, em suma, que a decisão embargada teria sido omissa quanto à análise de possível conexão desta ação com a Rcl 37.842, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (eDOC 26).
    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, então embargado, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos e declaração, para sanar a omissão da decisão recorrida quanto ao pleito de distribuição do presente feito por dependência à Rcl 37.842/MG, indeferindo-o (eDOC 29).
    Diante disso, em 13.5.2020, acolhi os embargos declaratórios para cassar a decisão embargada e determinar o encaminhamento da reclamação à Presidência do STF, para análise de possível prevenção ao Ministro Marco Aurélio (eDOC 31).
    Os autos foram encaminhados à Presidência, que determinou o retorno do processo a este Relator sob os seguintes fundamentos (eDOC 34):
    “O caso, data venia, não é de redistribuição. 
    Isso porque, consoante se infere dos autos, esta reclamação insurgese contra decisão do TRT3, nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais nº 00101-07.2020.5.03.0000, que teria, em tese, violado autoridade de decisão desta Corte no ARE nº 1.121.633. 
    Como bem apontado pela Secretaria Judiciária, a ação na origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do reclamante e outros, com objetivo de declarar a nulidade de cláusulas da Convenção Coletiva 2019/2021. 
    Por sua vez, a Rcl nº 37.842, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi ajuizada também pelo ora reclamante contra decisão do TRT3 no bojo da Ação Anulatória de Cláusula Convencional nº 0010168- 91.2019.5.03.0000. 
    Nesta ação, como destaca a Secretaria em suas informações, o Ministério Público do Trabalho litiga contra o reclamante e o Sindicado do Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Lavras, objetivando a declaração de nulidade da cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020. 
    Tem-se, portanto, que esta reclamação e a reclamação sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio têm como escopo a impugnação de decisões do TRT3, prolatadas em processos distintos, que, como visto, se referem a diferentes convenções coletivas de trabalho, o que afasta eventual conexão para justificar a reunião dos feitos. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin.”
    Os autos retornaram-me conclusos em 18.5.2020.
    É o relatório. Decido.
    Reitero o que tive oportunidade de consignar quando da primeira análise deste processo, realizada em 31.3.2020.
    Uma vez que a pretensão final da reclamante consiste na cassação do ato reclamado, a fim de que a tramitação do processo de origem seja suspensa, julgo, de imediato, o mérito desta reclamação.
    Inicialmente, registro que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    A ordem de suspensão emanada de Ministro desta Corte, no ARE 1.121.633, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
     Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema. 
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”
    Por sua vez, a autoridade apontada como reclamada assim decidiu (eDOC 22, p. 49):
    “no presente caso, a matéria disposta na ação anulatória cinge-se às regras para contratação de aprendizes e pessoas com limitação física, que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho.
    Logo, a decisão do r. Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633/GO, não alcança processos como o presente, tendo em vista a finalidade normativa da Seção de Dissídios Coletivos - SDC e de seus julgamentos, cuja natureza jurídica de suas decisões é de cunho declaratório-constitutivo, possuindo efeitos erga omnes, não havendo uma condenação propriamente dita, mas apenas elucidação declaratória da existência (ou inexistência) da norma jurídica, sem a apreciação de um caso concreto, salvo hipótese de análise de movimentos paredistas.
    Desse modo, verifica-se nos autos da presente ação anulatória de cláusula coletiva que não se discute a "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista", mas a própria existência da norma no seu nascedouro.
    Não se aplica ao caso, portanto, o Tema nº 1.046, transcrito a seguir: "Título: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Descrição: Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias" (ARE nº 1.121.633/GO, g. n., grifei) 
    Indefiro, pois, a pretensão suspensiva e reconsideratória formulada pelos Réus às f. 81/83 (ID d61bb30).” 
    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente